Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725919-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Cumprimento individual da sentença coletiva n. 0012864- 52.2010.8.07.0001, em que restou determinada a correção da base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Por sua vez, a teor da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Além disso, o art. 9o daquele Decreto prevê que, na hipótese de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, ele voltará a correr pela metade do tempo, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Nessa hipótese, segundo a Súmula 383 do STF, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 3. O termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022 findou-se o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição. 4. Não há se falar em interrupção do prazo prescricional com a apresentação do requerimento para apresentação das fichas financeiras, se tal pedido consistiu em mero requerimento de intimação do DF para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas relativas à mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). 6. Não prospera a tese de que o início do prazo prescricional teria se iniciado, originalmente, com o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos na execução coletiva, pois o respectivo acórdão não trouxe em sua parte dispositiva a determinação de prévia liquidação, e, ainda, sequer haveria que se falar em liquidação propriamente dita, tanto que o sindicato ajuizou diretamente a presente execução. 7. Afasta-se a incidência do Tema 880/STJ, pois a controvérsia ali afetada diz respeito ao prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público, situação diversa do caso concreto, no qual inexiste qualquer argumentação nesse sentido. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Resolução do mérito com base no art. 487, II, do CPC. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 202 do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição, ao argumento de ter sido reconhecida a necessidade de liquidação de sentença por meio de ordem judicial transitada em julgado implicando na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos para a prescrição executória, acrescentando que a demora no andamento decorrente de motivos inerentes ao mecanismo do judiciário afasta a prescrição da pretensão executória. Acrescenta que o prazo prescricional começou a correr em 16.11.2012, em razão do trânsito em julgado da ação coletiva, e foi interrompido em 28.2.2013, quando o sindicato buscou diligências para promover a liquidação da sentença e imprimir regular andamento ao processo de execução e que a interrupção da prescrição se prolongou até 8.10.2019, momento do trânsito em julgado dos embargos à execução. Assevera que o prazo prescricional para a pretensão executória é único, não distinguindo assim entre prazo para cumprimento da obrigação de fazer e outro para a obrigação de pagar, e que qualquer ato interruptivo irá abranger ambas as obrigações. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 202 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “tendo transitado em julgado a sentença proferida no cumprimento coletivo de sentença, em 08/10/2019, iniciou-se o prazo de dois anos e meio, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, encerrando-se em 09/04/2022. Oportuno salientar que a citação válida interrompe a prescrição, ainda que o processo seja extinto sem julgamento do mérito (STJ, REsp 1.695.026/RJ)” (ID Num. 51643890 - Pág. 4); “por outro lado, o presente cumprimento individual da sentença foi apresentado somente em 14/12/2022, quando já escoado o prazo de prescrição” (ID Num. 51643890 - Pág. 4); “não socorre ao Agravado a tese de que teria havido interrupção do prazo prescricional com a apresentação do requerimento para apresentação das fichas financeiras, em 28/02/2013, e que, portanto, incidiria a parte final da Sum. 383 do STF para afastar a redução do quinquídio legal” (ID Num. 51643890 - Pág. 4); “no caso dos autos, não há uma dependência do cumprimento de sentença individual a uma obrigação de fazer pelo sindicato, porquanto a individualização do direito de cada um dos beneficiários pode ser feita tanto em sede de cumprimento individual de sentença coletiva como em sede de cumprimento coletivo, ambos por meio de liquidação” (ID Num. 51643890 - Pág. 5); “em conclusão, o termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022 findou-se o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição” (ID Num. 51643890 - Pág. 6); “não prospera a tese de que o início do prazo prescricional teria se iniciado, originalmente, com o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos na execução coletiva, pois o respectivo acórdão não trouxe em sua parte dispositiva a determinação de prévia liquidação, e, ainda, sequer haveria que se falar em liquidação propriamente dita, tanto que o sindicato ajuizou diretamente a presente execução” (ID Num. 51643890 - Pág. 2). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017